Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA VALORADAS SEPARADAMENTE. PRECEDENTES. NATUREZA DA DROGA. DECOTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, do Código Penal c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) decote do aumento aplicado em face da análise desfavorável do vetor especial do art. 42 da LAD; (ii) incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, no seu patamar máximo; (iii) estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e (v) redução da pena multa.
III. Razões de decidir:
3. A quantidade de substância entorpecente e a sua natureza integram o vetor judicial do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e devem ser avaliadas em conjunto, seja para a majoração da pena-base seja para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. A quantidade/natureza do entorpecente pode ser utilizada como fundamento para modular a fração do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
5. No caso, razoável a redução na fração 1⁄2, tendo em vista que foram apreendidos cerca de 1kg de cocaína e duas porções de crack com cerca de 1,5kg.
6. Considerando o novo “quantum” de pena imposto e a primariedade do réu, altera-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas condições e cautelas a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais.
8. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, de modo que deve o julgador fixá-la com base nos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.